Tribunal: TJMT
Processo: 1000673-70.2025.8.11.9005
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000673-70.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), LEONILDO LOPES DA SILVA - CPF: 762.439.151-15 (IMPETRANTE), EGRÉGIA TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (LITISCONSORTES), COMERCIO DE CONFECCOES VALDENICE LTDA - CNPJ: 01.482.568/0001-59 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial do mandado de segurança, sob o fundamento de inexistência de demonstração de direito líquido e certo e de ilegalidade ou teratologia na decisão judicial impugnada. O agravante limitou-se a reiterar argumentos da inicial do mandamus, sem enfrentar de forma específica as razões jurídicas da decisão agravada.

2.

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do agravo interno, à luz do princípio da dialeticidade.

3.

O art. 1.021, § 1º, do CPC exige que o agravante impugne especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do recurso.

4.

A impugnação genérica ou a mera repetição dos argumentos anteriormente deduzidos não supre a exigência legal, pois não enfrenta diretamente as razões de decidir.

5.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a inobservância ao princípio da dialeticidade configura vício formal que obsta o conhecimento do recurso.

6.

Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo interno
interposto contra decisão monocrática que
indeferiu a petição inicial do mandado de segurança
, por ausência de preenchimento dos requisitos legais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025